Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. VALOR DO IMÓVEL.
1. Conforme entendimento pacífico do STJ, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico.
2. O valor da causa deve guardar correspondência com o valor do imóvel por se referir ao benefício patrimonial que a parte autora visava obter com a pretensão de proteção possessória.
3. Recursos conhecidos e providos.